Tribunal: STF
Processo: Rcl 45606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



EMENTA: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Débito da Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Índice de correção monetária. 



1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral.



2. A controvérsia consiste em saber qual o índice de correção monetária aplicável a requisição de pequeno valor expedida antes de 25.03.2015 (marco da modulação de efeitos temporais realizada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO) e paga a destempo.



3. Esta Corte firmou o entendimento de que, entre a expedição da RPV e o pagamento efetivo do crédito, a correção monetária é alcançada pelo decidido nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO. Nesse julgamento, manteve-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e, a partir daí, determinou-se a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



4. Hipótese que não é regida pelo decidido no Tema 810 da repercussão geral, tendo em vista não se referir ao período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. 



5. Pedido parcialmente procedente.



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo Estado que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral (Autos nº 0087852-57.2020.8.21.7000). Confira-se a ementa do julgado:



     



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



     



    2. Em síntese, a parte reclamante alega que a atualização monetária, no caso, refere-se a requisitório de pagamento expedido em momento anterior a 25.03.2015,  pelo que devem ser aplicados “os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”. Sustenta, assim, equívoco na aplicação da tese jurídica firmada no Tema 810 da RG, que diz respeito ao período “entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública”.



     



    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425”.



     



    4.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



     



    5. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado na reclamação. O órgão reclamado prestou informações.



     



    6. É o relatório. Decido.



     



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



     



    8. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. Confira-se trecho pertinente da ementa do acórdão na Questão de Ordem:



     



    “2.In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”. (Grifei)



     



    9. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



     



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     



    10. Saliente-se que o voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 



     



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” grifei



     



    11. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.



     



    12. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; quanto ao período posterior, deve-se observar o decidido na Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425. Na mesma linha a posição dos Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça no julgamento da Rcl 46.451. Confiram-se os pronunciamentos, respectivamente:



     



    “Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).”



     



    “Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs 4.357 e 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema 810 e a ADI 5.348 trataram da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.”



     



    13. No caso em exame, o andamento do agravo de instrumento interposto na fase executiva (AgI nº 70077922771) fora inicialmente suspenso para aguardar o julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF). Não obstante, a decisão fora reconsiderada, sob o fundamento de que “a discussão travada pelas partes circunda o cálculo de atualização referente ao período posterior à expedição do requisitório”, de modo que “[n]ão incidem, pois, as teses firmadas no acórdão paradigma invocado pela parte recorrente”. Com o regular trâmite, o agravo de instrumento foi jugado nos termos da seguinte ementa:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Reajuste lei 10.395/95. RPV COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ADIS 4357 E 4425. - Na esteira do que restou decidido pelo STF quando da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADIs 4357 e 4425, deve a correção monetária do saldo da RPV, desde o último cálculo até a data do efetivo pagamento, se dar pela TR, até 25/03/2015. A contar de 26/03/2015, incide correção monetária pelo IPCA-E. Prequestionamento – Descabido o prequestionamento dos dispositivos suscitados, porquanto a fundamentação trazida restou suficientemente enfrentada no presente julgado. Deram provimento ao recurso de agravo de instrumento. Unânime”.



     



    14. Interposto recurso extraordinário, foi novamente determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Após o julgamento do recurso paradigma pelo STF, o órgão reclamado, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para “determinar a observância do IPCA-E a partir de 30/06/2009, nos limites do pedido”. Confira-se a ementa do juízo de retratação:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI 10.395/95. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA RE Nº 870.947/SE – TEMA 810 DO STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento do recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema nº 810 - STF). - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº 905, firmou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. - O Pretório Excelso, da mesma forma, quando do julgamento do RE nº 870.947-SE – Tema 810, entendeu que a correção monetária pela TR, no tocante às condenações impostas à Fazenda Pública de caráter não-tributário, se afigura insuficiente à escorreita recomposição da moeda. Opostos embargos de declaração, o Tribunal Pleno, por maioria, em sessão realizada em 03/10/2019, desacolheu os aclaratórios, denegando o pleito de modulação temporal dos efeitos da decisão que fixou a tese do leading case. - Para a límpida solução da discussão travada no caso em tela, imperioso que se observem as diretrizes então traçadas pelo Pretório Excelso e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente no RE 870.947/SE (Tema nº 810) e nos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905), razão pela qual, no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, relativo à relação jurídica não-tributária, imperioso que se observe, a contar de 30/06/2009, o IPCA-E. À UNANIMIDADE, EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



     



    15. Na sequência, negou-se seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos, com base, respectivamente, no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF. A decisão foi confirmada no subsequente agravo interno (doc. 8, pp. 26-57) - 1º Grau: Processo de Execução n.º 001/1.12.0004921-8; 2º Grau: Agravo de Instrumento n.º 70077922771, Embargos de Declaração n.º 70081133415, Embargos de Declaração n.º 70084051259, Recursos Especial e Extraordinário n.º 70081550386.



    16. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a RPV objeto da presente reclamação foi expedida em 10.11.2014. Não obstante, levantado o valor, a parte exequente, ora beneficiária do ato reclamado, pediu a complementação da RPV, sob o argumento de que “os valores bloqueados estão defasados desde 10/11/2014”, de modo que devem ser atualizados “desde a data base do cálculo até a data do pagamento do crédito a autora, observando os índices determinados no título judicial” (cf. informações prestadas pela autoridade reclamada, doc. 19, p. 30).



     



    17. Nesse cenário, entre a expedição da RPV e o pagamento efetivo do crédito, a correção monetária é alcançada pelo entendimento resultante do julgamento da Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425, no qual se manteve a correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, a partir daí, determinou-se a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao fazer incidir, neste período, a tese firmada no Tema 810-RG. No mesmo sentido, também envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul ou o seu instituto de previdência (IPERGS), foram as decisões proferidas na Rcl 46.305, Rel. Min. Gilmar Mendes; e na Rcl 46.451-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, esta última assim ementada:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NAS ADIs 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEGUNDA TURMA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I – O julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    II – Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão.



    III – Na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E.



    IV - Agravo regimental a que se dá provimento”.



     



    18. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar em parte o acórdão reclamado (Autos nº 0087852-57.2020.8.21.7000) e determinar que, para a correção monetária após a expedição do requisitório, sejam observados os limites e as regras estabelecidos na Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



          Brasília, 02 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator